Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716019-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HIAGO LOPES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência consistente em proibir débitos na conta corrente e salário do agravado relativas à Cédula de Crédito Bancário n. 0167649981. O agravante alega que a lei do superendividamento é inaplicável ao caso concreto, bem como que o Juízo de Primeiro Grau não acolheu a pretensão da parte recorrente de reconhecimento da impossibilidade de condenação do mesmo ao pagamento dos ônus da sucumbência A decisão agravada, à primeira vista, não menciona a Lei n. 14.181/2021, tampouco condenou o agravante em honorários advocatícios sucumbenciais, o que pode configurar ausência de dialeticidade recursal. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator